Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.

1. Inexiste omissão ou obscuridade quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram expressamente tratados, de forma clara e objetiva, no acórdão.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.